Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-71.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-71.2021.8.14.0103

APELANTE: JOELIS MENDES VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, C/C ART. 61, II, ‘f”, DO CPB.

DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM.

IMPROVIMENTO
.
EM TENDO O CRIME SIDO COMETIDO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES E EM RAZÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA, PROCEDENTE O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE, SENDO DADO AO MAGISTRADO, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO PELO ART. 385 DO CPP, A RECONHECER MESMO QUANDO NÃO SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO HAVENDO IGUALMENTE QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM PELO FATO DE O MAGISTRADO TER NEGATIVADO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME NA MEDIDA EM QUE A FUNDAMENTAÇÃO A TAL DECISÃO FAZ REFERÊNCIA À CONDIÇÃO ESPECÍFICA DO AGRESSOR E A AGRAVANTE É DECORRENTE DA ESPECIAL CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA,
02
de
setembro
de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOELIS MENDES VIEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 20331850, que no dia 11 de junho de 2020, no Município de Eldorado dos Carajás, o ora apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, Antônia Pereira da Silva, sua companheira.

De acordo com os autos, o apelante e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 13 anos, havendo quatro filhos de tal relação; que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência quando o ora apelante chegou embriagado, se iniciando uma discussão logo em seguida em razão de a vítima ter descoberto uma relação extraconjugal do companheiro.

Que durante a discussão o apelante desferiu um soco no rosto de Antônia e ameaçou matá-la, sendo os fatos presenciados pelas filhas do casal; que o apelante é bastante agressivo e que a vítima relata ter medo que cumpra as ameaças proferidas, já tendo pedido para que deixe a residência do casal, mas que ele se nega a fazê-lo.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147, II, do CPB.

Laudo de Exame de Lesão Corporal, em documento de ID 203318486, fls. 07, comprovando a agressão sofridas pela vítima, relatando a presença de edema em região malar direita e, às fls; 13/14, deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante.

Em ID 20331852, recebida a denúncia.

Em ID 20331863, resposta à acusação.

Em ID 20331934, Termo de Audiência e mídia em ID 20331935/44 e 20331953/57, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 20331959, o magistrado singular reconheceu parcialmente procedente a denúncia, declarando extinta a punibilidade pelo crime do art. 147, caput, do CP, o condenando, contudo, nas penalidades do art. 129, § 9º, do CPB, restando suar pena final e definitiva em 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena, nos termos do art. 77, I/II, do CP, por dois anos mediante cumprimento de condições por ele determinadas.

Em razões recursais, ID 20331963, requereu a defesa revisão da dosimetria pois, alega, a pena base restou cominada em patamar superior ao mínimo pela presença de uma circunstância judicial desfavorável, motivo do crime, sendo na segunda fase exasperada ante a aplicação do que disposto no art. 61, II, f, do CP, mas, afirma, incidiu em dupla exasperação pelo mesmo fato, incorrendo em
bis in idem
, requerendo nova análise da pena com o afastamento da referida agravante.

Em contrarrazões, ID 20331964, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 21283984, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOELIS MENDES VIEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende a defesa, em tese única,
que seja reanalisada a dosimetria da pena cominada ao
ora apelante e se exclua a
agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, uma vez que sua cominação configura
bis in idem
, tendo o magistrado valorado duplamente o mesmo preceito legal, em prejuízo ao réu.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifica-se que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129 § 9º DO CP

33- A
culpabilidade
não extrapola o tipo penal – circunstância
neutra
; o acusado não apresenta
antecedentes
– circunstância
neutra
; sobre a
conduta social
, não há nos autos informações a respeito – circunstância
neutra
; quanto à
personalidade
do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância
neutra
;
motivos do crime
foram o machismo. A vítima relata que apenas buscava saber a verdade a respeito de uma possível relação extraconjugal, e que o fato de o acusado não concordar com os questionamentos da Sra. Antonia, foi motivo suficiente para agredi-la fisicamente. Assim, entendo que deve ser valorada negativamente – circunstância
negativa
;
circunstâncias do crime
: não extrapolam o tipo penal – circunstância
neutra
; as
consequências do crime
não extrapolam o tipo penal – circunstância
neutra
; a
vítima
não contribuiu para a prática da infração penal – circunstância
neutra
.

34- Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

35- Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP.

36- Assim, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

37- Presente a causa agravante
prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na segunda fase em 1/6, ficando estabelecida em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

38- Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

39-
ASSIM, FIXO A PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 9º DO CP, A QUAL TORNO DEFINITIVA

Importa registrar que, embora se trate de lesão corporal prevista no art. 129, § 9º do CP, o fato do crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher traz, obrigatoriamente, a aplicação da agravante acima reconhecida (art. 61, II, “f” do CP), não se configurando a alegada ocorrência de
bis in idem
, pois, em tendo o crime sido praticado contra a mulher, ainda que no âmbito das relações domésticas, necessário se faz o reconhecimento e aplicação da referida agravante, mormente por ter restado consignado nos autos, c
omprovada por meio das palavras da vítima e do laudo do exame pericial, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), sendo a manutenção do decreto condenatório, nos termos em que proferido, medida que se impõe, não havendo que se falar em afastamento da agravante quando efetivamente demonstrado que o crime foi praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II -
No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."( AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido." ( AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021). (
GRIFEI
).

Tem-se, por conseguinte, que a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, incidirá sempre que houver agressão à mulher em situação de convivência doméstica, familiar ou proveniente de relação íntima de afeto, com motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, mesmo que diante do crime de lesão corporal qualificada, o qual exige apenas a circunstância do ambiente familiar para a sua caracterização, não configurando igualmente o alegado
bis in idem
o fato de o magistrado ter negativado o vetor relativo aos motivos do crime sob o fundamento de ter o apelante agido em razão do machismo, pois tal fato é decorrente de condição pessoal do agressor e a agravante, ao contrário, se dá em razão de circunstância específica da vítima, o gênero,

não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
02
de
setembro
de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024